Tribunal: TJSP
Processo: 0031200-98.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

Pretendida mitigação da pena (redução do índice de exasperação aplicado na terceira fase da dosimetria). Descabimento.

Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. Devidamente fundamentada a fração eleita (3/8) para exasperar a pena em razão da presença de duas majorantes. Eventual divergência jurisprudencial que não

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

Pretendida mitigação da pena (redução do índice de exasperação aplicado na terceira fase da dosimetria). Descabimento.

Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. Devidamente fundamentada a fração eleita (3/8) para exasperar a pena em razão da presença de duas majorantes. Eventual divergência jurisprudencial que não admite revisão. Entendimento pacífico da C. 9a Câmara, p.ex., no mesmo sentido do V. Acórdão impugnado, no sentido de que a presença de duas majorantes do crime de roubo, justifica o aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, num mínimo de 3/8 (três oitavos), sem caracterizar responsabilização objetiva. Precedentes.

Improcedência.